Tribunal: TJDFT
Processo: 0704530-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0704530-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO PAULO DOS REIS LIMA IMPETRANTE: MICHELE DA SILVA MARINHO PINTO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, denunciado pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da L. 11.343/06 (tráfico de drogas envolvendo adolescente), teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 5.2.25, para garantia da ordem pública (ID 224790943 - IP n. 0705369-85.2025). Alega a impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. A investigação de crime de tráfico de drogas não incluía o paciente, que foi preso por estar no interior do veículo com outros investigados. E as condições pessoais são favoráveis - é primário, tem residência fixa e ocupação lícita desde 2022. Pede seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão. Narra a denúncia que, em 3.2.25, o paciente e outros denunciados, juntamente com adolescente, traziam consigo/transportavam, sem autorização legal, porções de haxixe e maconha, com massas líquidas totais de 40g e 19,92g, para fins de difusão ilícita. Investigações policiais monitoraram a atuação de traficantes em grupos de comunidades virtuais denominados “Tropa da Cool Cat”, “Feira da Cool Cat$”, “Feira das jogadas Bsb” e “Jogadas em Nikes”, os quais totalizavam quase cinco mil membros ativos. Um dos membros mais ativos foi identificado pelo pseudônimo “~Pcko.y7” e qualificado como o adolescente I. C. C.. No dia dos fatos, foi realizada interação direta com o adolescente, que, confirmou ter os entorpecentes armazenados para venda. Estruturada operação policial, procederam a abordagem do veículo o qual era ocupado pelos denunciados e o adolescente. Na busca veicular, foram encontradas porções de “skunk” embaladas em sacos “ziplock”, haxixe e “dry ice”, além de plásticos tipo “ziplock” e dinheiro. Na residência de um dos denunciados foram encontradas porções de maconha e haxixe, com massa líquida de 68,84g e 76,19g. E na de outro denunciado, haxixe e cocaína, com massas líquidas totais de 54,04g e 66,23g. Não foi feita busca na residência do paciente, pois esse não informou o endereço (ID 68609136). A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Embora a quantidade de droga apreendida nas residências de dois dos denunciados seja considerável - 204,08g de maconha, 60g de cocaína e 128 comprimidos de ecstasy -, não há indício de que pertencem ao paciente (ressalte-se, não foi feita busca na residência dele). No veículo dele, segundo consta na denúncia, foram apreendidos 40g de haxixe e 19,92g de maconha. Ainda que a pena mínima do crime de tráfico seja de 5 anos de reclusão, a natureza da droga e o fato de se tratar de paciente primário e de bons antecedentes, caso condenado, dificilmente será fixado regime prisional fechado. Há que se considerar que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça. E o paciente não foi alvo da investigação que levou à prisão preventiva. Os envolvidos sequer foram denunciados por organização criminosa ou associação para o tráfico. A denúncia limitou-se ao crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente. Tudo indica que a liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública -- o paciente é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, desde 2022. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes, por ora, para garantir a ordem pública – objetivo da prisão preventiva. Caso não cumpridas as medidas cautelares, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Como medidas cautelares fica estabelecido: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. Se cometer algum outro crime, as medidas serão revogadas e ele preso. Defere-se a liminar e substitui-se a prisão preventiva por medidas cautelares, devendo o paciente ser posto em liberdade salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Concede-se à presente decisão força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se e cadastre-se no BNMP. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES